Tribunal: TJBA
Processo: 8001866-46.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001866-46.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTEVAO SACRAMENTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA

APELADO: THAINA GOMES E SILVA

Advogado(s)
:
RITA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA CERQUEIRA, CAROLLINE DE SOUZA GOMES

EMENTA

Apelação cível. Ação anulatória de escritura pública declaratória de união estável. Alegam os requerentes que a declaração seria nula por conter informações falsas quanto ao endereço de um dos declarantes e pela inexistência da situação de união estável entre eles. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado. Requerimento de quebra de sigilo de conversas via redes sociais Facebook e Whatsapp. O sigilo de tais comunicações é protegido pela Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da internet), e o seu rompimento, por representar incursão por demais agressiva na vida privada dos litigantes, apenas deve ser autorizad
o
em casos extremos, nos quais sua necessidade se revela imperiosa, o que não ocorre na espécie, tendo em vista a suficiência de outros meios de prova para elucidação da matéria. O conjunto probatório acostado aos autos é claro ao revelar a existência de relacionamento público, contínuo, duradouro e estabelecido com o objetivo de constituição de família, esse último aspecto revelado em especial pelo fato de que os declarantes seriam noivos - a indicar intenção de casamento - e haviam financiado em conjunto imóvel para sua moradia, indícios reveladores da intenção de constituição da entidade familiar.
A
singela incorreção, na declaração, quanto a dado acessório – o endereço de residência e domicílio de um dos declarantes – não tem o condão de falseá-la em sua totalidade, em especial tendo em vista que o cerne fundamental dela não é este, mas sim afirmar a existência de união estável. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001866-46.2021.8.05.0230
,
em que figuram como apelantes
IVANILDA JESUS SANTOS
e
ESTEVÃO SACRAMENTO DOS SANTOS
,

e como apelada
THAINÁ GOMES E SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.